Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712707-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO CURY, MARIA HELENA DE LIMA CURY EMBARGADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a parte ré/embargada a se manifestar acerca dos embargos declaratórios opostos, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator